Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012212-24.2021
AGRAVANTES: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
TERCEIROS INTERESSADOS: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA. ME
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL no 1000891-12.2020.8.11.0037 dos produtores rurais recorrentes (GRUPO PEREIRA) homologou o plano recuperacional, todavia, suspendendo as premissas no 04, 05, 06 e 08.
Em breve síntese, os recorrentes destacam as premissas afastadas, que são objeto do presente recurso:
“1) supressão das garantias reais e fidejussórias existentes em nome dos credores e que afetam os créditos concursais (PREMISSA 04);
2) extinção de todas as ações judiciais movidas contra os avalistas e coobrigados em geral dos créditos novados pelo plano homologado (PREMISSA 05);
3) Extinção dos avais e fianças assumidas por terceiros (PREMISSA 06);
4) Possibilidade de alterar o plano em caso de descumprimento, cujo fato não acarretará automática decretação em falência (PREMISSA 08);”
Aduzem que para a supressão das garantias reais e fidejussórias e manutenção dos direitos e privilégios, não há necessidade de aprovação expressa dos credores, portanto, a concessão de RJ vincula todos os credores indistintamente e não influencia nestas garantias prestadas anteriormente ao pedido recuperacional.
Alegam que é possível a convocação da Assembleia Geral de Credores para alterar o plano de RJ em caso de descumprimento por conta do Princípio da Preservação da Empresa e do Enunciado 77 da II Jornada de Direito Comercial.
Requerem, ao final, a suspensão parcial da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma parcial da decisão combatida a fim de afastar a modulação dos efeitos das premissas 04,05 e 06 e declarar válida a premissa 08, mantendo integralmente o plano recuperacional apresentado.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida ao decidir a respeito do que ora se contesta:
“II – A. 1 – da premissa no 04:
A pretensão de liberação/supressão das garantias demanda, conforme disposto no §1o do artigo 50 da Lei no 11.101/05, a aprovação expressa dos credores das respectivas garantias.
A premissa no 04, do Plano de Recuperação Judicial prevê:
“Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores à fim de que possam os recuperandos se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade, quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.”
Portanto, a premissa somente tem efeito em relação aos credores, titulares da respectiva garantia, que aprovaram expressamente a supressão da garantia ou sua substituição.
No bojo do julgamento do REsp 1794209, datado de 17/05/2021, o ministro relator Villas Bôas Cueva registrou: "que o legislador previu novas formas de financiar a empresa em crise, não havendo justificativa para a oneração excessiva dos credores com garantia. Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005".
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal local:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS 04,05,08,09 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA 581/STJ - PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INTERVENÇÃO FORMAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E FISCALIZAÇÃO DOS CREDORES DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO. A supressão das garantias se trata de direito disponível do credor, que pode liberá-las, mas, a cláusula de supressão não pode atingir os credores que não compareceram na assembleia ou que estavam presentes e se abstiveram de votar, nem pode atingir os credores que votaram pela rejeição do plano. As premissas que preveem a supressão de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, somente tem efeito aos credores presentes que se manifestaram pela aprovação do plano de recuperação judicial (artigo 50, §1o da Lei 11.101/2005). Omissis (N.U 1001315-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)
Em suma, a premissa em questão é ineficaz em relação aos credores que não aprovaram expressamente a supressão da garantia ou sua substituição, nos moldes do artigo 50, §1o, da Lei no 11.101/2005.
II – A. 2 – das premissas 05 e 06:
Nos termos do artigo 49, §1o, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
As premissas no 05 e 06, do Plano de Recuperação Judicial, prescrevem:
“Premissa 05: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.”
“Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais e fianças assumidas por terceiros em favor dos empresários agropecuaristas, exclusivamente no tocante aos créditos utilizados para fomento das atividades”.
O relator do recurso REsp 1794209, julgado em 17/05/2021, na Segunda Seção, ministro Villas Bôas Cueva, explicou que, “após a aprovação da Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), a jurisprudência se firmou no sentido de que a novação nela prevista difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros. O Ministro lembrou ainda que a questão foi sedimentada no STJ com o julgamento do REsp 1.333.349, o qual, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”[1].
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349 / SP - RECURSO ESPECIAL 2012/0142268-4; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 26/11/2014)
Tratando-se, todavia, de direito disponível dos credores, são válidas as Premissas 05 e 06 apenas quanto aos credores que aderiram ao Plano de Recuperação Judicial e Aditivo, sem qualquer ressalva no que tange à conservação dos seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
II – A. 3 – da premissa no 08:
Nos termos do artigo 73, IV, da Lei no 11.101/2005, o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.
Prevê a premissa no 08:
“O plano poderá ser alterado, independentemente de seu cumprimento, a qualquer tempo, por Assembleia que pode ser convocada para essa finalidade (artigo 35 da Lei 11.101/2005), observando os critérios previstos nos artigos 48 e 58 da Lei n. 11.101/2005. O não cumprimento do plano não culminará em falência imediata dos recuperandos, devendo, no caso, ser convocada assembleia de credores para deliberação sobre alterações ao plano ou sobre eventual falência”.
A disposição normativa é inequívoca e dispõe taxativamente quanto as hipóteses em que deverá ser decretada a falência durante o processo de recuperação judicial.
Portanto, tratando-se de premissa contrária ao texto normativo, deve ser declarada nula, de pleno direito.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS 04,05,08,09 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA 581/STJ - PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INTERVENÇÃO FORMAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E FISCALIZAÇÃO DOS CREDORES DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO. (omissis) A previsão para convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, é matéria que afronta o disposto no artigo 61, §o da Lei 11.101/2005, que estabelece: “Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.” (omissis) (N.U 1001315-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)
Isso posto, declaro nula a Premissa no 08 do Plano de Recuperação Judicial.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se as partes agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Intimem-se, também, o terceiros interessado, administrador judicial para se manifestar no presente recurso.
Após, vista à Procuradoria de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR